Tribunal: TCU
Processo: 038.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13044/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.326/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Chain Costa (XXX.167.127-XX); Camilla Lemos Morais (XXX.365.233-XX); Elida Sabrina dos Santos Roblejo (XXX.337.404-XX); Francisco de Cassio de Oliveira Mendes (XXX.786.924-XX); Gleidiany Moraes de Oliveira de Araujo (XXX.068.303-XX); Juliana Rocha Rego (XXX.987.015-XX); Leila Maria Gomes Brasil (XXX.388.103-XX); Marilia Soares de Andrade (XXX.952.884-XX); Rafael Alexandre Meneguz Moreno (XXX.523.045-XX); Rayssilane Cardoso de Sousa (XXX.338.313-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.